Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA. PERDA DE ENCONTRO COM ENTE FAMILIAR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Não se tratando de transporte internacional e limitada a controvérsia ao dano moral, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 5o, XXXII). Incidem, portanto, as regras da responsabilidade objetiva do prestador de serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e do direito básico do consumidor em ter a efetiva prevenção e reparação de danos (art. 6o, VI). No caso, a causa de pedir não está centrada exclusivamente no atraso ou cancelamento do voo, porém nos acontecimentos seguintes que violaram a dignidade do consumidor para efeitos de sua compensação.
2. Apelação conhecida e provida.